Tribunal: TJES
Processo: 5007764-79.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007764-79.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO Nº 82/2025 – TJES. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. CONTAGEM DO PRAZO DE VACÂNCIA EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre a 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra, em razão de divergência sobre a vigência do Ato Normativo nº 82/2025 – TJES, que reorganizou as competências entre as unidades e suspendeu a distribuição para a 1ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Ato Normativo nº 82/2025 estava vigente na data da distribuição da ação,
considerando a contagem do prazo de vacância do ato normativo em dias úteis ou corridos, o que
influencia diretamente na fixação da competência para o processamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de vacância para entrada em vigor d
e
Ato Normativo editado
no exercício do
poder regulamentar deve seguir o disposto no art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998, com contagem em dias corridos, e não as regras do CPC para prazos processuais.

4. Publicado em 14/03/2025, o
A
to Normativo n° 82/2025 do TJES entrou em vigor em 13/04/2025, razão pela qual,
na
data da distribuição da ação, já se encontrava plenamente eficaz.

5. Com a suspensão da distribuição de feitos à 1ª Vara, a competência para processamento da demanda passou à 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declara a competência
da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra.

Tese de julgamento:
O prazo de vacância de atos normativos administrativos deve ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998, tornando-se vigente o Ato Normativo nº 82/2025
do
TJES em 13/04/2025, o que impõe a competência
d
a 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra para processos distribuídos a partir dessa data.

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:
TJES 5007534-37.2025.8.08.0000, Conflito de Competência Cível, Segunda Câmara Cível, Data da Decisão: 20/05/2025, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007764-79.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
INTERESSADO: ELIZANGELA BENEDITA ERNESTO BURMANN TOMAZ, MUNICIPIO DE SERRA

Advogados do(a) INTERESSADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, LORENA MELO OLIVEIRA - ES12571, SANDRA MARA RANGEL DE JESUS - ES13739-A

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
nos autos de ação oriunda do
MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
, que declinou de sua competência sob o argumento de que apesar do Ato Normativo n° 82/2025 deste Eg. TJES ter determinado a suspensão da distribuição de processos à 1ª Vara, referido ato somente vigoraria a partir dia 07/05/2025, considerando a contagem do prazo de 30 dias em dias úteis.

Por sua vez, o juízo suscitante da
1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
, em decisão de ID 69163055, reconheceu a natureza administrativa do Ato Normativo, e declinou da competência ao juízo originário, ora suscitante, considerando a contagem da
vacatio legis
em dias corridos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia a ser dirimida diz respeito à definição do juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, tendo em vista a reorganização administrativa promovida no âmbito do Poder Judiciário Estadual, por meio do Ato Normativo nº 82/2025.

R
eferido ato administrativo alterou a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra, conforme prevê seu art
igo
9º, caput e parágrafo único:

Art. 9º. A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Trata-se de ato normativo editado no exercício do poder regulamentar da Presidência do Tribunal de Justiça, com base na Resolução nº 71/2024 do TJES, na Resolução nº 219/2016 do CNJ e na Lei Complementar Estadual nº 234/2002, com o propósito de promover a redistribuição racional e equitativa da força de trabalho, conforme o volume de processos em trâmite nas unidades judiciárias da Comarca d
e
Serra.

Dada a natureza administrativa da norma, inaplicável a regra do art. 219 do Código de Processo Civil, que trata da contagem de prazos processuais em dias úteis. O caput e o parágrafo único do dispositivo são expressos ao delimitar esse regime de contagem
estritamente
aos prazos processuais:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.”

No que diz respeito à vacância e entrada em vigor de normas de natureza
administrativa
, como é o caso do Ato Normativo em questão, aplica-se a disciplina da
Lei Complementar nº 95/1998
, especialmente o §1º do art. 8º, que assim disp
õ
e:

“
Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)”

A contagem, portanto,
deve ser

feita
de forma
contínua
, com inclusão tanto da data da publicação quanto do último dia do prazo.

No caso dos autos, o
Ato Normativo nº 82/2025

foi disponibilizado no Diário da Justiça em
14 de março de 2025
, sendo estabelecido o prazo de
30
(trinta)
dias

para a entrada em vigor.
Incluindo-se a data da publicação e computando-se os dias corridos, a vacância se consumou em 12 de abril de 2025, tornando-se vigente a norma em
13 de abril de 2025
.

A presente ação foi distribuída em
15
de abril de 2025 (Id. 13749251), já na vigência plena do novo regime de
competências
estabelecido pelo Ato Normativo nº 82/2025.

Nesse cenário, considerando a anterior suspe
nsão

d
a distribuição de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, a distribuição correta do feito originário deveria ter sido direcionada à
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra
, sendo esta a unidade judiciária competente para processar
a demanda vertida no caso dos autos
.

A propósito, não é a primeira vez que a
discussão

vem submetida à apreciação d
esta Corte de Justiça, já havendo entendimento de que

“[...
]
diante da natureza regulamentar do Ato Normativo nº 82/25 deste TJES, percebe-se que suas disposições entraram em vigor no dia 13 de abril de 2025”
1
.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o juízo suscita
do
da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra
, razão pela qual determino a remessa dos autos àquele juízo para o seu regular processamento.

É como voto.

1
TJES 5007534-37.2025.8.08.0000,
Conflito de Competência Cível
, Segunda Câmara Cível, Data da Decisão:
20/05
/
2025
, Relator: Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)